Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-87.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005864-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), EVERSON LAURO KARCZEWSKI - CPF: 063.379.119-97 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(s): EVERSON LAURO KARCZEWSKI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA À SEGURADORA E À PARTE AUTORA – PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando a produção da prova pericial é determinada de ofício pelo magistrado o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(s): EVERSON LAURO KARCZEWSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
EVERSON LAURO KARCZEWSKI
, que

arbitrou os honorários periciais

em
R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos por ambas as partes, com a determinação para que a seguradora efetue o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor no prazo de 10 (dez) dias - ID nº 82662961.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial a fim de comprovar que faz jus à indenização do seguro DPVAT.

Assegura que a parte agravada requereu expressamente na peça inicial a produção de prova pericial, logo, deve ser responsabilizada pelos ônus decorrentes da perícia médica, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Alega ainda que, sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita e, considerando o interesse do magistrado na produção da prova pericial, é incontestável que a incumbência de custear referida prova é do Estado, concessor da justiça gratuita.

Afirma ao fim que, caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pelo agravado, que tal responsabilidade seja atribuída ao Estado, ou, por último, rateado entre as partes, conforme disposição legal.

Assim, requer o provimento do presente recurso, de modo a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais, mormente em razão de ter sido fixado em valor excessivo, pois, a seu ver, os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) como apto a remunerar o profissional perito.

Por derradeiro, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC/15, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada.

Subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

A liminar recursal foi indeferida - ID nº 83054951.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
– ID nº 84112063.

Sem apresentação de contraminuta pelo agravado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(s): EVERSON LAURO KARCZEWSKI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
agravado
EVERSON LAURO KARCZEWSKI
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
nº 1035071-42.2020.811.0041, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para recebimento de indenização por invalidez decorrente de acidente automobilístico ocorrido em data de 24/11/19.

Recebida a petição inicial e a contestação, entendendo o magistrado singular pela imprescindibilidade da perícia médica, determinou a produção da prova pericial.

Para tanto, nomeou o perito do juízo e arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos por ambas as partes, com a determinação para que a seguradora/agravante efetue o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor no prazo de 10 (dez) dias - ID nº 82662961.

Ressaltou que
a parte autora é beneficiaria da justiça gratuita, portanto, os honorários periciais a seu encargo, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, I, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento de metade dos honorários periciais arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na hipótese, compete à parte autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei nº 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portadora de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que o magistrado singular determinou a produção da prova pericial de ofício na decisão saneadora, conforme abaixo transcrito (ID nº 82662961):

“[...]
No caso do presente feito, tratando-se de Ação do Seguro Obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível, uma vez que somente através desta, é possível verificar de forma exata, a existência da invalidez permanente e, o efetivo grau da incapacidade para eventual aplicação do montante correto a ser pago.

Posto isto, NOMEIO como perito o DR. MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200.

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente.

Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. Uma vez que a perícia foi solicitada por ambas as partes, as despesas deverão ser rateadas entre as mesmas nos termos do art. nos termos do art. 95 do CPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (CPC, art. 95, § 3º, I).
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias
. [...]”

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a
remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada, quando

a perícia for determinada de ofício

ou requerida por ambas as partes
,
verbis:

Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ainda que assim não fosse, dos autos se constata que a seguradora requereu, expressamente, em sua contestação - ID nº 82662959 e na Petição de Produção de Provas – ID nº 82662961-, a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de os honorários periciais ser suportados exclusivamente pela parte autora.

Ademais, a Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC/15:

Art. 1º
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

Art. 504
. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim,
quando a produção da prova pericial for determinada de ofício pelo magistrado, como ocorreu
in casu
, o pagamento dos respectivos honorários deverá ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15
.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15,
verbis:

(...)
§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (...)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE
PROVA

PERICIAL
EX OFFICIO -
HONORÁRIOS
DO EXPERT – RATEIO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou
determinada
de
ofício
. II - No caso em testilha, resta indubitável que a produção de
prova

pericial
foi
determinada
de
ofício
pelo Juízo, enquanto as partes haviam requerido tão apenas a produção de
prova
testemunhal, de modo que, o custeio dos
honorários
do Expert deverá ser rateado entre as partes.
(N.U 1015770-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFICIO – RATEIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO DA PARCELA QUE LHE CABE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. 95, §3º, CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o Magistrado requer a produção de prova pericial, de oficio, deve a remuneração do assistente técnico ser custeado por ambas as partes. Sendo uma delas beneficiária da assistência judiciária, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95, caput e §3º do CPC.”
(N.U 1012459-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a produção da prova pericial for determinada de ofício pelo magistrado.

Quanto ao pleito subsidiário para redução do valor dos honorários para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), também neste ponto sem razão a recorrente, eis que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito, mormente se se considerar que a recorrente arcará com apenas 50% do referido valor, conforme
decisum
agravado, ora mantido no julgamento deste agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo a decisão agravada para que o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a justiça gratuita concedida à parte autora/agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021